Tribunal: TJDFT
Processo: 0718174-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ISABELLE STEPHANIE TUCKLER S POVOA, com pedido de liminar, contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário de JOÃO MUGAYAR (proc. 0749228-82.2020.8.07.0016), nomeou SALMA MUGAYAR CUNHA, irmã do Inventariado, para o encargo de inventariante, e intimou a Agravante para entregar os bens e documentos do autor da herança à inventariante. Inconformada, a Requerente-Agravante sustenta, em síntese, que conviveu em união estável com o Inventariado durante 12 anos, sendo a responsável por toda a sua gestão financeira e documental, possuindo legitimidade para figurar como parte nos autos e ser nomeada inventariante em face da ordem prevista no artigo 617 do CPC, tendo em vista que o de cujus não teve filhos, seus pais são falecidos e os Agravados são os parentes colaterais, irmãos e sobrinhos. Afirma que a Sra. Salma, irmã do falecido, além de não apresentar a condição de herdeira até a resolução do processo citado, não administra os bens do falecido e reside no Estado de São Paulo. Aduz que o carro que faz parte do espólio sempre esteve em sua posse, de forma a ser mantido nesta condição. Por fim, invoca o artigo 313 do CPC e requer a antecipação da tutela recursal para que seja nomeada a inventariante do espólio, alternativamente, para suspender o processo de inventário até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável, bem como para que se mantenha na posse do automóvel, o qual integra os bens do espólio. No mérito, o provimento do recurso e para a reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais a suspensão dos efeitos da Decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não tem como prosperar. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Isto porque, em relação à atribuição do encargo de inventariante à irmã do de cujus, SALMA MUGAYAR CUNHA, importa notar que foi quem requereu a abertura do inventário e, como ainda não há o reconhecimento da união estável, diante da comprovação do vínculo alegado nesta fase inicial da demanda, tenho que, por ora, restou obedecida a ordem prevista no art. 617, do CPC. Ademais, até que sobrevenha eventual declaração judicial do reconhecimento da união estável havida com o falecido, a participação da Agravante como Interessada não revela perigo de dano que lhe possa sobrevir ou risco ao resultado útil do processo, mormente quando salientado que as partes terão que aguardar o desfecho dessa questão para realização da partilha. Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, mister reconhecer que já foi objeto de anterior agravo de instrumento interposto anteriormente (PJE 0706199-93.2021.8.07.0000, de minha relatoria), o qual assinalou que, conforme o pronunciamento monocrático, o Juízo de origem já anteviu a necessidade de suspensão do feito em face do ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável. No tocante à devolução do veículo do espólio, a pretensão não se reveste de plausibilidade, pelo menos em princípio, pois se por um lado o espólio é o responsável tributário pelos débitos em aberto incidentes sobre os bens inventariados, cabe àquele que porventura utiliza o veiculo para fins pessoais a responsabilidade pelo fato gerador do IPVA, sendo que a Autora não se dispôs a pagar tal ônus. Diante do exposto, sem vislumbrar a presença dos pressupostos legais, resulta que a Decisão agravada merece prevalecer surtindo efeitos até ulterior julgamento pelo Colegiado. INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator